Tribunal: TJSP
Processo: 1001112-04.2017.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória - Conta Corrente – Transações não reconhecidas pelo titular – Danos materiais e morais.

1. Não recolhido o preparo do recurso adesivo, após intimação para sua comprovação, configura-se a deserção (art. 1007, caput do CPC). Recurso adesivo não conhecido.

2. Havendo indícios de que as despesas não

Ementa:

Responsabilidade civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória - Conta Corrente – Transações não reconhecidas pelo titular – Danos materiais e morais.

1. Não recolhido o preparo do recurso adesivo, após intimação para sua comprovação, configura-se a deserção (art. 1007, caput do CPC). Recurso adesivo não conhecido.

2. Havendo indícios de que as despesas não reconhecidas pelo consumidor são resultado da atuação de terceiro fraudador, o banco é responsável pelos danos experimentados por seu cliente. Dever indenizatório configurado. Súmula 479 do C. STJ.

3. Danos materiais. Cumpre à instituição financeira efetuar a devolução das importâncias indevidamente retiradas da conta corrente de seu cliente.

4. Danos morais in re ipsa. Consumidor que suportou dor psicológica característica de dano moral ao ser repentinamente desapossado de suas economias.

Ação julgada parcialmente procedente. Recurso adesivo não conhecido e apelo do réu desprovido.